Tribunal: STF
Processo: HC 263642
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA 
DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 16.10.2025, por Bruno Félix de Paula e Rafael Nonaka da Silva, advogados, em benefício de Carivaldo Roberto Barbosa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.029.269/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Adamantina/SP (Ação Penal n. 1500251-74.2024.8.26.0592), em 25.11.2024, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e setenta e cinco 
dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos que, no dia 26 de julho de 2024, por volta das 17h30, na Rua das Palmas, n. 133-fundos, Vila Jardim, nesta cidade e comarca de Adamantina, CARIVALDO ROBERTO BARBOSA trazia consigo/guardava/mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros e sem autorização e em desacordo com determinação legal, 1 porção com 19,19g de Erythroxylum Coca L, droga vulgarmente conhecida como cocaína, na forma de crack; 
3 porções com 54,79g de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por maconha; e 3 porções com 6,56g de Erythroxylum Coca L, droga vulgarmente conhecida como cocaína, conforme laudo pericial de fls.



    Segundo apurado, o denunciado adquiriu e guardou drogas de natureza diversas com o fim de comercializá-la a terceiros usuários, mesmo após ter cumprido pena por tráfico de drogas. 



    Segue que a Polícia Civil recebeu notícias da traficância realizada pelo denunciado, dando início a investigação que culminou com autorização judicial para busca domiciliar. 



    No dia 26 de julho de 2024, durante cumprimento do mandado judicial, policiais civis realizaram busca no domicílio de CARIVALDO. 



    De início, durante revista pessoal, foi localizada 1 porção de cocaína na bermuda que o denunciado vestia. 



    Em prosseguimento à diligência, foi realizada a busca na casa do indiciado, onde foram localizadas 3 porções de maconha, 1 porção de crack e 2 porções de cocaína guardadas no guarda-roupas do quarto de CARIVALDO, drogas essas acompanhadas de uma balança de precisão (com resquícios de cocaína) e o valor de R$ 870,00 em notas diversas.



    A variedade e quantidade de drogas apreendidas, acompanhada de apetrecho para fracionamento e elevado valor em dinheiro em notas diversas, as notícias prévias recebidas pela polícia acerca do tráfico praticado no local, bem como as demais circunstâncias da prisão em flagrante delito, demonstram que as drogas eram de propriedade do denunciado e que se destinavam ao tráfico” (fls. 56-57, e-doc. 4). 



    3. Em 24.7.2025, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena imposta ao paciente para cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos 
dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade 



    Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei 
n. 11.343/06), é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na quantidade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos. 



    Tráfico de entorpecentes – Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos – Possibilidade, em tese, dada a inconstitucionalidade de parte da redação § 4º, do art. 33, da Lei 
n. 11.343/06 – Benefício cuja concessão é condicionada, todavia, ao atendimento dos requisitos contidos nos incisos do art. 44 do CP 



    Não mais se questiona a inconstitucionalidade da expressão ‘vedada a conversão em penas restritivas de direitos’, contida na redação original do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, uma vez que à declaração do STF nesse sentido se seguiu suspensão de sua executividade por resolução do Senado Federal (Resolução n. 5/2012). A concessão do benefício fica condicionada, todavia, ao atendimento dos requisitos contidos nos incisos do art. 44 do CP pelo interessado.



    Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Agente que ostenta maus antecedentes – Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06



    O fato de o agente ostentar maus antecedentes afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido.



    Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de substância estupefaciente em quantidade significativa – Regime fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento dos artigos 33, §§ 2º e 3º e 59, do CP 



    Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior nocividade. 



    Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados. 



    Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Perdimento de quantia ou de bens empregados como instrumentos para a prática do crime – Inexistência de prova de seu emprego habitual ou de adulteração para permitir a prática ilícita e ausência de pedido formal por parte do Ministério Público, que tenha sido deduzido na denúncia – Irrelevância.



    Os bens empregados pelo agente como instrumento para o tráfico devem, independentemente de produção de prova, ou de estarem sendo habitualmente usados para a prática ilícita, ser confiscados, excetuada a hipótese de a propriedade ser inequivocamente de terceiro de boa-fé. Nesse sentido decidiu o Plenário do Col. STF, ao abordar o tema n. 647, no RE RE 638491, escolhido como leading case, em regime de repercussão geral.



    Cumpre ainda ressaltar a desnecessidade da existência de pedido formal do Ministério Público que tenha sido deduzido na denúncia, eis que esse perdimento decorre ex-legge, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, cumprindo ao Juiz verificar apenas se esses bens e quantia, foram ou não utilizados para a prática dos crimes de tráfico. 



    Com muito mais razão deverá dar-se mencionado perdimento na hipótese de o conjunto probatório indicar que essa quantia e bem apreendidos está sendo habitual ou especialmente empregado na prática do tráfico de entorpecentes.



    Tráfico de entorpecentes – Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento 



    O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido” (fls. 49-50, e-doc. 3). 



    O decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 16.8.2025. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.029.269/SP, indeferido, liminarmente, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 27.8.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal, em 8.10.2025, nestes termos:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 135, e-doc. 5).



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, embora o acórdão do Tribunal paulista tenha, “de forma acertada, afastado a agravante da reincidência, (...) incorreu em manifesto constrangimento ilegal ao manter a pena em patamar excessivo e o regime prisional no fechado, violando diretamente normas infraconstitucionais e o entendimento sumulado dos Tribunais Superiores” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescentam que “a primeira ilegalidade reside na não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O Tribunal a quo negou o benefício do tráfico privilegiado sob o único argumento de que o paciente ostenta maus antecedentes, mesmo após reconhecê-lo como tecnicamente primário” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumentam que “a existência de condenações pretéritas, já depuradas pelo tempo para fins de reincidência, não pode servir como um obstáculo absoluto e automático à concessão do benefício, sob pena de se criar uma espécie de perpetuidade dos efeitos da pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio” (fl. 5, e-doc. 1).



    Asseveram que “utilizar os maus antecedentes para, simultaneamente, exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria e, em seguida, afastar a causa de diminuição na terceira fase, configura um inaceitável bis in idem. A mesma circunstância judicial é valorada duas vezes em prejuízo do réu, o que ofende o princípio da individualização da pena e a proporcionalidade” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Ponderam que, “se ações penais ainda não julgadas não podem prejudicar o réu, com maior razão condenações antigas, que não mais configuram reincidência, não devem ter o condão de, isoladamente, impedir a aplicação do redutor do tráfico privilegiado” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assinalam que “a segunda flagrante ilegalidade do ato coator refere-se à manutenção do regime inicial fechado. Com a pena redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão e o reconhecimento da primariedade técnica do paciente, a imposição do regime mais gravoso viola frontalmente o disposto no artigo 33, 
§ 2º, alínea ‘b’, do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acentuam que “o acórdão fundamenta a manutenção do regime fechado na gravidade do delito e na quantidade de entorpecentes. Contudo, tal justificativa é insuficiente e contraria o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a quantidade de droga apreendida (pouco mais de 80 gramas no total de três substâncias distintas), embora não seja insignificante, não se mostra excepcional a ponto de, por si só, justificar o regime mais severo. Tal circunstância já foi devidamente sopesada na primeira fase da dosimetria para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Utilizá-la novamente para agravar o regime prisional caracteriza, mais uma vez, bis in idem” (fl. 7, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam o enunciado das Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de determinar a imediata remoção do paciente CARIVALDO ROBERTO BARBOSA para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está submetido, até o julgamento definitivo do presente writ;



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para reformar o v. acórdão impugnado, confirmando a liminar e reconhecendo o direito do paciente a uma sanção justa e proporcional, para o fim de:



    b.1) Aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena final do paciente; 



    b.2) Fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal;



    b.3) Subsidiariamente, caso a pena seja redimensionada para patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos após a aplicação do redutor, que seja fixado o regime inicial aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 16.8.2025, antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal, em 16.10.2025.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência sobre ser inviável utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Busca-se, na presente impetração, aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo permitido, a mitigação na fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    10. O juízo sentenciante negou a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a reprimenda imposta ao paciente, com estes fundamentos:



    “Atendendo ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal, c/c 
art. 42 da Lei 11.343/06, verifica-se que a quantidade de droga apreendida em poder do Réu é elevada (56,45 gramas de maconha, 19,57 gramas de cocaína na forma de crack, 6,04 gramas de cocaína e 1,07 gramas de cocaína, suficientes para influir no tímido comércio local mediante a confecção de dezenas de porções individuais), a revelar que o réu insere-se, nesta diminuta e pacata localidade, em patamar elevado na dinâmica do tráfico local, ordinariamente exercido mediante o porte pessoal de pequenas quantias de porções individuais. 



    No que tange à natureza das drogas – notadamente a cocaína em forma de crack –, esta justifica a elevação da pena por se tratar de substância altamente lesiva e viciante, observando-se que além da elevadíssima potencialidade lesiva da droga objeto da operação ilícita, diferenciando, assim, de outras substâncias que não tem especial potencial de adição ou especial lesividade, havendo ainda pluralidade de espécies de drogas. 



    A apuração da personalidade do Réu é substancialmente complexa não havendo elementos nos autos que pudessem evidenciar distorção de caráter ou que o Réu apresente qualquer traço particular que torne mais grave a sua conduta, não podendo pesar em desfavor do Réu. 



    O Réu ostenta maus antecedentes (autos nº 0000325-48.2008.8.26.0081 de fls. 52/53 e autos n. 0004993-16.2002.8.26.0326 de fls. 59/60).



    Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, assim como as suas consequências.



    Por seu turno, pesa em desfavor do réu a sua conduta social, notadamente o fato de constar dos autos ter sido destinatário de bens furtados, permutados por drogas, a revelar pernicioso ciclo de fomento à criminalidade, daquele que passa a exercer a função de receptador e traficante.



    Desta forma, em razão de quatro dentre as dez circunstâncias judiciais pesarem contra o réu, fixo a pena base em 9 anos de reclusão e, por simetria, pagamento de 900 dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, verifico a atenuante da confissão em juízo, motivo pelo qual atenuo em 1/6, ficando estabelecida em 
7 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 750 dias-multa. Ainda, verifico a incidência da agravante da reincidência específica (autos nº 0008827-10.2007.8.26.0081 de fls. 57/58), que justifica a elevação da pena em 1/6, ficando estabelecida em 8 anos, 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.



    Na terceira fase da dosimetria da pena, não vislumbro causas de aumento. Também não há causas de diminuição a serem consideradas, eis que além de reincidente específico (autos nº 0008827-10.2007.8.26.0081 de fls. 57/58), as circunstâncias em que se deu a apreensão deixou evidenciado o severo envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive articulado com a receptação de produtos furtados, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena contida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Assim, mantenho a pena em 8 anos, 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.



    Não havendo outras causas a serem consideradas, torno tal reprimenda definitiva” (fls. 44-45, e-doc. 3).



    11. A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar a agravante da reincidência, redimensionando a pena final imposta pelo juízo sentenciante. A Câmara manteve, entretanto, a negativa da minorante 
do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento nos maus antecedentes do paciente:



    “As reprimendas, dosadas e, conquanto fundamentadas em consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, comportam ligeiro reparo, apenas na segunda etapa. 



    As penas-base serão fixadas em 9 anos de reclusão e em 900 
dias-multa, tal como corretamente lançada na r. sentença: (...)



    Destaque-se que, nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06), é perfeitamente admissível a elevação da 
pena-base com base 'na quantidade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos. 



    No caso em apreço, há ainda dois processos, com condenações definitivas em 1º Grau de Jurisdição (processos n. 0000325-48.2008.8.26.0081 art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei de Tóxicos fls. e n. 0004993-16.2002.8.26.0326 roubo majorado fls.), dentre os quais, um também pelo crime de tráfico de substância estupefaciente, conforme acima lançado. Constituem fonte idônea para a análise da personalidade do apelante, sobretudo no que diz respeito à reprovabilidade de sua conduta social. 



    Na segunda, respeitados entendimentos diversos, não há reincidência, uma vez que, consultando a certidão de fls., processo 
n. 0008827.10.8.26.0081 art. 331 do CP, em virtude do transcurso do prazo superior a cinco anos entre o cumprimento da pena e a prática de novo delito.



    No caso em análise, verifica-se que a sentença que extinguiu a pena anterior foi proferida em 24 de julho de 2019 (fls.). O crime em questão, contudo, ocorreu em 26 de julho de 2024. O quinquídio depurador se consumou, com efeito, antes da prática do delito em tela. Assim, considerando que o período de cinco anos após o cumprimento da pena anterior já havia se passado antes da prática do novo delito, impõe-se a exclusão da circunstância agravante. 



    Ainda nesta fase, sopesada a atenuante da confissão espontânea, as reprimendas serão reduzidas para os mínimos legais, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    Na terceira fase, as sanções serão conservadas, em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição.



    Ao revés do quando aduzido pela Defesa, o fato de o apelante ostentar maus antecedentes afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido. Entendimento diverso, além disso, impediria a pena de alcançar seus objetivos, a saber: prevenção e reprovação do delito. (...)



    As penas chegaram ao total final de 5 anos de reclusão e de 500 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos” (fls. 54-56, e-doc. 3).



    12. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.029.269, por considerá-lo substitutivo de revisão criminal, assentando, ainda, a ausência de manifesta ilegalidade na espécie, apta a autorizar a superação da referida conclusão.



    13. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. O afastamento da figura do “tráfico privilegiado” deu-se pelos maus antecedentes do paciente, corretamente identificados pelo juízo sentenciante e mantidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Como realçou o Tribunal estadual, “o fato de o apelante ostentar maus antecedentes afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido“ (fl. 56, e-doc. 3).



    O reconhecimento do privilégio demanda a presença concomitante dos requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A ausência de um deles, portanto, justifica a não aplicação da norma.



    No mesmo sentido, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADEQUADA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO POR INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 256.611-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA 
LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    3. A jurisprudência prevalecente desta Suprema Corte admite a consideração do registro pretérito como maus antecedentes, na hipótese em que haja trânsito em julgado daquela condenação, ainda que este tenha ocorrido após a prática do delito sob julgamento. Precedentes. 



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base no registro de maus antecedentes. 



    5. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 240.977-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)



    3. A existência de maus antecedentes em desfavor do acusado é fundamento apto a afastar a incidência da minorante prevista no 
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 



    4. O fato de a condenação ter transitado em julgado há mais de cinco anos não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que ‘[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’ (RE 593.818, Tema 150 da repercussão geral). 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 224.472-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



     



    14. Este Supremo Tribunal julgou o Tema 150 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso) e concluiu, em 18.8.2020, possíveis as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    15. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não se podem ter por teratológicos ou manifestamente ilegais o julgado apontado como coator e as conclusões das instâncias ordinárias. Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.604-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    “Agravo Regimental em Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. 2. Condenação extinta há mais de cincos. 3. Impossibilidade de caracterizar reincidência. 4. Possibilidade de utilização para configurar maus antecedentes. 5. Inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 6. Tema 150/STF. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.569-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    16. Embora a pena de cinco anos de reclusão permitisse, em tese, a fixação de regime prisional diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso, consistente na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 258.706-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MO